Tribunal: TJDFT
Processo: 0703947-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703947-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: FEDERACAO NACIONAL DOS SERVIDORES E EMPREGADOS PUBLICOS ESTADUAIS E DO DISTRITO FEDERAL RÉU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pela FEDERAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS ESTADUAIS E DO DISTRITO FEDERAL, em face do artigo 3o e dos dispositivos a ele conexos, da Lei 6.448/2019, que alterou a Lei 5.195/2013, tendo por objeto a regulamentação da carreira de Planejamento e Gestão Urbana e Regional do Distrito Federal. A norma impugnada possui a seguinte redação: “Art. 3o - O art. 20 da Lei no 5.195, de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 20 – Os servidores ocupantes dos cargos das carreiras Assistência à Educação, Assistência Pública à Saúde, Atividades Culturais, Políticas Públicas e Gestão Governamental, Atividades de Trânsito, Atividades do Meio Ambiente, Gestão e Fiscalização Rodoviária, Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, Pública e de Assistência Social e Apoio às Atividades Jurídicas, pertencentes às especialidades constantes no Anexo I desta Lei passam integrar a carreira Planejamento e Infraestrutura do Distrito Federal”. Em síntese, a requerente sustenta ostentar a norma supracitada inconstitucionalidade material, pois promove a transposição, sem concurso público, de servidores ocupantes dos cargos das carreiras de Assistência à Educação, Assistência Pública à Saúde, Atividades Culturais, Políticas Públicas e Gestão Governamental, Atividades de Trânsito, Atividades do Meio Ambiente, Gestão e Fiscalização Rodoviária, Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, Pública de Assistência Social e Apoio às Atividades Jurídicas, para a carreira de Planejamento e Infraestrutura do Distrito Federal. Afirma restar configurada violação flagrante à exigência de concurso público prevista no artigo 19 da Lei Orgânica do Distrito Federal, pois há transposição de uma carreira para outra, distinta e sem similitude de atribuições, remuneração e outros atributos inerentes ao cargo. Nesse contexto, por considerar presentes o “periculum in mora” e o “fumus boni iuris”, requer a concessão de medida cautelar para suspender o artigo 3o da Lei 6.448/2019, determinando a manutenção dos servidores em seus cargos de origem. No mérito, pleiteia a declaração de inconstitucionalidade material do indigitado dispositivo legal. É o relatório. Decido. Insta registrar, inicialmente, a aplicabilidade da Lei no 9.868/1999, que dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, na hipótese vertente, em razão da expressa previsão contida no artigo 8o, § 5o, da Lei no 11.697/2008, que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal. O artigo 12 da Lei no 9.868/1999 estabelece rito abreviado para o processamento e julgamento de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, prevendo a possibilidade de o relator, após a prestação de informações em prazo reduzido, submeter o processo diretamente ao Tribunal para julgamento definitivo da ação. Confira-se: “Art. 12. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações, no prazo de dez dias, e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias, submeter o processo diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação. O artigo 146 do Regimento Interno desta Corte de Justiça também dispõe no mesmo sentido, senão vejamos: “Art. 146 – Se houver pedido de liminar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e para a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações no prazo de 10 (dez) dias e a manifestação do Procurador-Geral do Distrito Federal e do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, sucessivamente, no prazo de 05 (cinco) dias, submeter o processo diretamente ao Conselho Especial, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação”. Nesse contexto, solicitem-se informações, no prazo de (dez) dias, à Câmara do Distrito Federal. A seguir, abram-se vistas sucessivas ao Procurador-Geral do Distrito Federal e ao Procurador-Geral de Justiça, para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, volvam-me os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator